Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-90.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Autor que nega a contratação de cartão de crédito, por meio do qual teria contraído empréstimos, insurgindo-se contra os descontos a título de RMC. Descabimento. Sentença de improcedência. Manutenção. Contratante contumaz de empréstimos. Clara ausência de vício de consentimento. Contratação digital que não se controverte. Além de diversos

Ementa:
Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Autor que nega a contratação de cartão de crédito, por meio do qual teria contraído empréstimos, insurgindo-se contra os descontos a título de RMC. Descabimento. Sentença de improcedência. Manutenção. Contratante contumaz de empréstimos. Clara ausência de vício de consentimento. Contratação digital que não se controverte. Além de diversos empréstimos consignados, os documentos juntados aos autos comprovam que o autor, não só solicitou o cartão junto ao réu, mas realizou, em três anos aproximadamente, quinze saques e diversas compras a crédito, sem pagar a fatura de forma integral. Elementos de prova que dispensam a dilação probatória, impondo o julgamento antecipado, sem se falar em cerceamento de defesa. Valores creditados em conta que foram utilizados sem qualquer preocupação sobre a forma tradicional de pagamento. Ausência de ato ilícito. Contratação válida. Danos inexistentes. Conversão descabida. - RECURSO DESPROVIDO